Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA TRABALHISTA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou o apelante culpado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), em sua forma privilegiada, com pena fixada em 8 meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos, além de multa. A defesa requereu, em preliminar, a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo, e no mérito, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é penalmente atípica por ausência de dolo, diante da alegação de que os bens subtraídos visavam compensar suposta dívida trabalhista; (ii) estabelecer se é possível desclassificar o furto qualificado para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de dolo resta comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pela confissão do réu, pelas declarações das testemunhas e pela apreensão dos objetos subtraídos em sua posse, já parcialmente queimados para suposta extração de cobre, denotando a intenção de subtrair coisa alheia móvel e dela dispor.
4. A alegação de que o réu pretendia apenas satisfazer crédito trabalhista não encontra respaldo em qualquer elemento de prova constante nos autos, tratando-se de narrativa unilateral incapaz de afastar a tipicidade penal.
5. A desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões exige comprovação mínima da existência de pretensão legítima insatisfeita, ônus que cabia à defesa (CPP, art. 156), não havendo nos autos qualquer indício de dívida trabalhista reconhecida.
6. As circunstâncias do flagrante, a confissão do réu e o modo como os objetos foram subtraídos indicam a presença de dolo específico de subtração, inviabilizando a pretendida desclassificação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.